Tribunal: STJ
Processo: 0004719-90.1999.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886583 - RJ(2025/0094420-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : NATHALIE CARVALHO GIORDANO MACEDO
RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica ao aludido fundamento, não sendo conhecido pela decisão ora
agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54720072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d0cec0f-e0f5-4513-8786-d023242a23ce

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d0cec0f-e0f5-4513-8786-d023242a23ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886583 - RJ(2025/0094420-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : NATHALIE CARVALHO GIORDANO MACEDO
RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica ao aludido fundamento, não sendo conhecido pela decisão ora
agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
por analogia.
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "em seu agravo em recurso
especial, a Companhia deixou claro que o objetivo do seu recurso é apenas a exclusão
Documento eletrônico VDA54340645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:07
Código de Controle do Documento: f408c0eb-7905-45af-980b-ac2f66d93626

da parte da condenação referente à possibilidade de aplicação de multa pecuniária em
caso de descumprimento do julgado, nos termos dos artigos 537 e 536, §1o do CPC"
(fl. 2.078).
Assim, sustenta que "não há qualquer necessidade de um reexame da
matéria fática, tendo em vista que a discussão trazia a julgamento é eminentemente
jurídica" (fl. 2.078).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da

Súmula 7/STJ.
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
Documento eletrônico VDA54340645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:07
Código de Controle do Documento: f408c0eb-7905-45af-980b-ac2f66d93626

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA54340645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:07
Código de Controle do Documento: f408c0eb-7905-45af-980b-ac2f66d93626

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.886.583 / RJ
Número Registro: 2025/0094420-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047199019994025101 47199019994025101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : NATHALIE CARVALHO GIORDANO MACEDO
RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
Documento eletrônico VDA54685250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 2d3e5abf-9fce-4df3-abb3-ad2ebf8681b9

FELIPE GAMA DE CARVALHO - RJ163915
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : NATHALIE CARVALHO GIORDANO MACEDO
RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: 2d3e5abf-9fce-4df3-abb3-ad2ebf8681b9